Tribunal: TJDFT
Processo: 0743417-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743417-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA FARIA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS OPORTUNAMENTE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. 1 – Preliminar. Competência da Justiça Estadual. A discussão que envolve análise de eventual falha cometida pelo autor, que culminou com o indeferimento de sua inscrição definitiva no certame, procedimento este realizado pela banca examinadora responsável pela realização do concurso, não justifica a presença União no polo passivo da demanda. Assim, é competência da Justiça Estadual processar e julgar o feito. 2 – Ato administrativo. Controle jurisdicional. Ao Poder Judiciário compete a apreciação do ato administrativo sob a perspectiva da legalidade, sendo vedado se imiscuir no mérito administrativo, o que não impede a análise da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 – Apresentação de documentos. Prazo. O edital é a lei do concurso. Assim, ao se inscrever, o candidato vincula-se às regras que devem ser observadas, inclusive em relação aos prazos, sob pena de exclusão. Sem justificativa em motivo de força maior ou fortuito, não se concebe alteração na decisão da banca organizadora que excluiu candidato em razão de não ter apresentado os documentos exigidos no prazo consignado. 4 – Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 2o e 54, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando que o acórdão vergastado realizou uma interpretação estrita do edital, em descompasso com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade dos atos administrativos. Defende que a apresentação dos documentos em momento posterior, mas ainda dentro do prazo razoável, não causaria qualquer impacto negativo ao certame. Afirma que corrigiu a irregularidade, apresentando os documentos exigidos. Requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à aventada ofensa aos artigos 2o e 54, ambos da Lei 9.784/1999, porquanto a análise da tese recursal demandaria reinterpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível em sede de recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.657.951/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no tocante ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002